Tribunal: TJDFT
Processo: 0733430-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0733430-29.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PRIME LOC LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME APELADO: IZABEL LUCIA CONTENTE FARIAS DOS SANTOS D E S P A C H O Converto o feito em Diligência. Ao apelante para prestar esclarecimentos acerca da divergência entre a autuação (Prime Loc Locação de Equipamentos Eireli-Me) e o nome da pessoa jurídica verificado nos autos (Montenegro e El Haje Locação de Equipamentos Hospitalares Ltda), no prazo de 5 (cinco) dias. Após, imediatamente conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator